Tribunal: STF
Processo: Rcl 50880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Egelte Engenharia Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0025588-81.2015.5.24.0004, a qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 4, bem como o decidido na ADPF 53 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 6/5/2008).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-10):



    A reclamação trabalhista n. 0025588-81.2015.5.24.0004 foi proposta pela empregada beneficiária da decisão reclamada, por meio da qual “entende que seu salário deve ser equivalente a “...8,5 (oito vezes e meia) vezes o salário mínimo para profissionais com a jornada de 8 horas diárias.” [...] “portanto, tem direito ao pagamento de diferenças salariais e reflexos sobre as demais rubricas do contrato de trabalho”. Em primeira instância, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar: 



    (…)



    Em sede de Recurso Ordinário, o e. TRT da 24ª Região decidiu por reformar a sentença e julgar o pedido improcedente, sob o seguinte argumento: 



    (…)



    A autora da reclamação trabalhista, irresignada com a decisão, interpôs Recurso de Revista, alegando, em síntese, que o Regional da 24ª Região deu para os dispositivos da Lei n. 4.950-A/66, em especial o art. 6ª da lei, interpretação diversa outro TRT, SDI do TST e Súmula do TST. Os autos chegaram a 1ª Turma do C. TST que deu provimento ao Recurso de Revista, por meio de decisão monocrática, para restabelecer a sentença, sob o seguinte fundamento: 



    (…)



    A autora da reclamação trabalhista, irresignada com a decisão, interpôs Recurso de Revista, alegando, em síntese, que o Regional da 24ª Região deu para os dispositivos da Lei n. 4.950-A/66, em especial o art. 6ª da lei, interpretação diversa outro TRT, SDI do TST e Súmula do TST. Os autos chegaram a 1ª Turma do C. TST que deu provimento ao Recurso de Revista, por meio de decisão monocrática, para restabelecer a sentença, sob o seguinte fundamento: 



    (…)



    Ocorre que, ao endossar a aplicação da OJ n. 71 da SBDI-II ao caso concreto, o C. TST deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante n. 4 dessa Corte, não restou alternativa à reclamante, senão apelar a essa Excelsa Corte, a fim de demonstrar que a decisão contraria diretamente os dispositivos acima mencionados. 



    (…)



    Conforme andamento e recibo anexo, o processo de n. 0025588- 81.2015.5.24.0004 encontra-se aguardando julgamento de Recurso Extraordinário. Tem-se, portanto, que o processo ainda está pendente de despacho do recurso. Desta forma, pugna a reclamante pelo sobrestamento do processo de n. 0025588-81.2015.5.24.0004, para aguardar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53, que tem alcance ao pretendido nesta reclamação, que julga a aplicação do uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de empregado celetista, cuja pratica é vedada pela Súmula Vinculante n. 04 do STF. 



    (...)



    Ademais, insta trazer à baila a ADPF n. 151, embora não tenha tido por objeto a mesma norma aqui impugnada, insurgiu-se contra a previsão do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, que, igualmente à Lei n. 4.950-A/66, estabeleceu que o salário mínimo (o piso salarial) dos profissionais de que tratava seria equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais. 



    Isto é, por meio daquele normativo, também se havia estabelecido o piso salarial daqueles profissionais (os radiologistas, especificamente) em múltiplos de salário mínimo; o que passou a ser proibido após a promulgação da Constituição Federal em 1988. 



    (…)



    Cumpre ainda salientar que a não-recepção dos dispositivos específicos da Lei n. 4.950-A/66 é objeto da ADPF n. 53 (com decisão liminar no sentido de que, no caso de funcionários com vínculo celetista, o art. 5º da Lei 4.950-A/66 ofende o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, pois, ao criar mecanismos de indexação salarial para cargos, utiliza o salário mínimo como fator de reajuste automático da remuneração dos profissionais das aludidas categorias), bem como das ADPFs n. 149, 171 e 659, sendo esta última responsável por impugnar a integralidade da Lei n. 4.950-A/1966, estando pendente de apreciação, no âmbito desse col. Supremo Tribunal Federal, embora já seja possível se constatar, pelas razões acima postas, o entendimento pacificado no âmbito dessa e. Corte acerca da matéria. 



    Ao final, requer (a) seja dado provimento ao pedido apresentado no tópico V, para decretar o sobrestamento do processo n. 0025588-81.2015.5.24.0004 para aguardar o julgamento da ADPF n. 53 e, (b) sejam julgados procedentes os pedidos apresentados no tópico VI fim de cassar a decisão reclamada e determinar à egrégia 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que exare nova decisão em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desse col. STF, julgando-se improcedentes os pedidos da beneficiária da decisão reclamada quanto ao tema ante a não recepção pela Constituição Federal de 1988 dos arts. 5º e 6º da Lei nº 4.950-A/66 (fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/12/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos encontram-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Sob essas premissas, a reclamação é manifestamente improcedente, pois, na presente hipótese, não houve violação ao parâmetro invocado. O juízo trabalhista confirmou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, sob os seguintes fundamentos (dados extraídos do sítio eletrônico do TST): 



    Alega a reclamada que tal decisão se opõe à Súmula Vinculante 4 do STF, juntando para tanto julgamento de Turma do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional o reajustamento automático do piso salarial fixado em salários mínimos. 



    Nada colhe. 



    O STF firmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer que a Lei nº 4.950-A/66 não viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao prever a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, sendo certa a vedação de vinculação de futuros aumentos ao reajuste automático do salário mínimo. 



    Na mesma linha de entendimento esta Corte Superior entende pacificamente: 



    RECURSO DE REVISTA. (...) DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENGENHEIROS E MÉDICO VETERINÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI 4.950-A/66. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que os profissionais liberais contratados por instituições bancárias se equiparam aos trabalhadores de categoria diferenciada, visto que suas atividades são reguladas por legislação própria, e de que o piso salarial profissional fixado na Lei nº 4.950-A/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme preconiza a OJ/SBDI-2/TST 71. Precedentes. Na hipótese dos autos, os autores foram contratados para exercer as atividades privativas de engenheiros e de médico-veterinário para a instituição bancária. Postulam diferenças pela aplicação do piso de seis salários mínimos, estabelecido pela Lei 4.950-A/66, que dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Na esteira da atual jurisprudência do c. TST decidiu a Corte Regional. Não se vislumbra, portanto, ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT ao conhecimento do recurso de revista. Recurso de revista não conhecido. (...) (RR - 451-42.2010.5.11.0002 , Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/02/2018, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/03/2018) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 - VETERINÁRIO - SALÁRIO PROFISSIONAL - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. Discute-se nos autos a aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66, que estabelece piso salarial dos médicos veterinários à reclamante. Não é incompatível com o art. 7º, IV, da Constituição Federal a estipulação do salário profissional em múltiplos do salário-mínimo, prevista nos arts. 5º e 6º da Lei nº 4.950-A/66, tendo sido tais preceitos legais recepcionados pela atual Constituição Federal. Somente é descabida a fixação de reajuste automático do salário pela variação anual do salário-mínimo, ou seja, a sua utilização como fator de indexação, o que não é o caso. Incide na hipótese a Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2 do TST. Agravo de instrumento desprovido. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Observa-se que o recurso de revista não preencheu o requisito elencado no art. 896, § 1º-A, I, da CLT para o conhecimento do apelo, uma vez que a parte não transcreveu o trecho específico do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR - 11-40.2013.5.05.0024 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 10/05/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017) 



    A decisão agravada expressamente afasta a correção automática pelo salário mínimo, mas garante a percepção do piso salarial fixado em salários mínimos, na esteira da OJ 71 da SDI-2/TST. 



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão. 



    Nego provimento. 



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem limitou-se em deferir diferenças salariais e reflexos requeridos na demanda de origem, enquadrando a reclamante trabalhista aos termos do estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, que fixa o piso salarial da carreira em múltiplos de salários mínimos. Não há, portanto, qualquer deliberação quanto à indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para fim de concessão de reajustes automáticos futuros – o que é vedado pelo Enunciado Vinculante 4. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no entendimento de que o piso salarial em múltiplos do salário mínimo fixado pela Lei 4.950-A/66 não viola a SV 4, desde que inexistam reajustes automáticos ou utilize o salário mínimo como fator de correção. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido. (Rcl 19130 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20/03/2015). 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 9674 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/10/2015). 



    Além disso, o ato reclamado também não violou o conteúdo da Súmula Vinculante 4 ao aplicar a OJ 71 da SDI-2 do TST, que possui o seguinte teor: 



    "OJ-SDI2-71 AÇÃO RESCISÓRIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXA-ÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88 (nova redação) - DJ 22.11.2004 A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.”



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1145305 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/11/2018)



    Destaque-se, por fim, que a concessão de medida liminar, nos autos da ADPF 53 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos que tratem sobre a matéria, razão pela qual não há se falar em sobrestamento do processo na origem.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente